Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700863-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IMPERIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FELIPE RONI DA ROSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, no bojo da Ação Monitória no0700863-37.2023.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais. Defende, em síntese, que o termo inicial dos juros de mora é o vencimento de cada parcela inadimplida, porquanto se trata a hipótese de mora ex re. Assim, pugna pela reforma da sentença quanto ao ponto. Contudo, em análise preliminar, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à matéria, pois o provimento jurisdicional foi exarado em favor da ora apelante. Consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 17:17:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador